Tribunal: TJMT
Processo: 1010066-81.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010066-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELANTE), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUSA MENDES - CPF: 385.565.451-49 (APELADO), ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 002.033.961-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. INSTITUIÇÃO ARBITRAL ELEITA INAPTA PERANTE O CNPJ. INEFICÁCIA SUPERVENIENTE DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PENDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
. Apelação Cível interposta por Elmo Engenharia Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse ajuizada em face de Antônio de Sousa Mendes, com fundamento na existência de cláusula compromissória de arbitragem que elegeu o Tribunal de Mediação, Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste (TMCJACO) como foro exclusivo para a solução de controvérsias. A apelante sustenta que o referido órgão se encontra com situação cadastral inapta perante a Receita Federal desde fevereiro de 2019, data anterior ao ajuizamento da
demanda, o que tornaria ineficaz a convenção arbitral e imporia o reconhecimento da competência da Justiça Comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inaptidão cadastral e o encerramento das atividades da instituição arbitral eleita pelas partes tornam ineficaz a cláusula compromissória, atraindo a competência da Justiça Comum; e (
ii
) saber se, reconhecida a competência estatal, o processo reúne condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal ou se impõe a devolução dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento.

III. Razões de decidir

3. A eficácia da cláusula compromissória pressupõe a possibilidade concreta de instauração e funcionamento regular do juízo arbitral escolhido pelas partes. Quando a instituição eleita deixa de existir por fato superveniente à contratação e anterior ao ajuizamento da demanda, a convenção torna-se ineficaz, pois o objeto da arbitragem — a prestação jurisdicional por aquele órgão específico — converte-se em obrigação de cumprimento impossível.

4. A distinção entre cláusula arbitral vazia e cláusula arbitral frustrada é determinante para o deslinde da controvérsia. No caso concreto, a cláusula era cheia e específica, com expressa exclusão de qualquer outro foro, o que impede a substituição da câmara por outra instituição arbitral. Diante da inoperância total do TMCJACO, impor às partes a busca por arbitragem forçada constitui obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça, em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

5. Reconhecida a competência da Justiça Comum, o processo não reúne condições de imediato julgamento do mérito por este Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. A sentença recorrida limitou-se ao aspecto processual da cláusula arbitral, sem que houvesse saneamento do feito,
apreciação da alegada intempestividade da contestação, instrução probatória sobre as benfeitorias realizadas no imóvel, fixação da taxa de fruição ou enfrentamento dos pedidos formulados em reconvenção. O julgamento direto do mérito por este Tribunal implicaria inaceitável supressão de instância, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento: "1. A inaptidão cadastral da instituição arbitral eleita pelas partes em cláusula compromissória cheia e exclusiva, verificada antes do ajuizamento da demanda, torna ineficaz a convenção de arbitragem e atrai a competência da Justiça Comum, por impossibilidade superveniente de cumprimento do objeto da convenção. 2. Reconhecida a competência estatal, descabe o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando o processo não passou por saneamento nem por instrução probatória, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 485, VII, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1009363-92.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 02/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1008487-40.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ELMO ENGENHARIA LTDA., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido formulado nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse proposta por ELMO ENGENHARIA LTDA. em face de ANTONIO DE SOUSA MENDES, com fundamento no artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, em virtude da existência de convenção de arbitragem. Além da condenação da requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a apelante, em suas razões recursais, sustenta que a cláusula compromissória pactuada
se
encontra frustrada em decorrência da inaptidão cadastral e do encerramento definitivo das atividades do tribunal arbitral eleito pelas partes. Salienta que a inexistência de fato da instituição mencionada no contrato impede a instauração do procedimento extrajudicial, circunstância que impõe a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, sob pena de vedação ao acesso à justiça e negativa de prestação jurisdicional. Por conseguinte, assevera o prolongado inadimplemento do recorrido, o qual ocupa o imóvel sem qualquer contraprestação desde maio de 2013, o que justifica a rescisão do pacto com a retenção de percentual indenizatório e fixação de taxa de fruição. Pugna pela anulação do decisum com o retorno do processo à instância de origem para a devida instrução e julgamento do mérito.

Devidamente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
, conheço
o recurso de apelação
.

A controvérsia central
está

na verificação

se
a inaptidão cadastral e o encerramento das atividades da instituição arbitral eleita pelas partes (TMCJACO) têm o condão de afastar a jurisdição estatal ou se, como entendeu o juízo a quo, subsiste a obrigatoriedade da via arbitral mediante a substituição do órgão.

Inicialmente a
o analisar o
contrato
, observa-se na Cláusula Décima Sexta a eleição específica do Tribunal de Mediação Conciliação e Juizado Arbitral do Centro Oeste (TMCJACO) para dirimir controvérsias, com a ressalva de exclusão de qualquer outro foro.

Ocorre que, conforme
a
prova documental acostada aos autos, o referido órgão
se
encontra com situação cadastral inapta perante a Receita Federal desde fevereiro de 2019, data anterior ao protocolo desta demanda.

A eficácia da cláusula compromissória pressupõe a possibilidade concreta de instauração e funcionamento regular do juízo arbitral escolhido pelas partes, pois a convenção de arbitragem somente produz seus efeitos quando viável a submissão efetiva do conflito à arbitragem.

Diante da extinção de fato e de direito da instituição eleita, a cláusula
se
torna
a
denomina de cláusula frustrada, pois o objeto da convenção
,
a prestação jurisdicional por aquele órgão específico
,
tornou-se juridicamente impossível.

Sob o prisma do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição,
constante
no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se pode admitir que o jurisdicionado fique desprovido de tutela estatal quando a via alternativa escolhida voluntariamente deixa de existir.

Manter a extinção do processo sem resolução de mérito, obrigando a parte a ajuizar uma nova ação apenas para nomear um árbitro em substituição a uma câmara que as partes escolheram
intuitu
personae
, fere os princípios da economia processual e da celeridade, além de impor obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça.

A distinção necessária a ser feita em relação à tese da cláusula vazia reside no fato de que, no presente caso, a cláusula era cheia e específica, mas
se
tornou
ineficaz
por fato superveniente à contratação e anterior à lide,

a impossibilidade de funcionamento do TMCJACO
, o que
autoriza o processamento da demanda na Justiça Comum
.
A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E URGÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - COMPROMISSO ARBITRAL. TRIBUNAL ARBITRAL CONVENCIONADO QUE NÃO ESTÁ MAIS EM FUNCIONAMENTO - CLAÚSULA ARBITRAL INEFICAZ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Descabe falar-se em extinção da ação por incompetência em função da eleição de foro arbitral para a solução das questões envolvendo o contrato, se entidade arbitral está inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Sentença
anulada.
Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093639220178110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

O
TMCJACO não possui mais sede, funcionários ou representação ativa, a determinação de que as partes busquem a arbitragem forçada constitui providência
ineficaz, em detrimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição
. Portanto, deve ser reconhecida a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, restando afastada a aplicação do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil.

Do Cerceamento de Defesa e a Necessidade de Julgamento em Primeiro Grau

Reconhecida a competência estatal, verifica-se que a causa não se encontra madura para julgamento imediato por este Tribunal
, nos termos do art. 1.013, § 3º do CPC
. Embora o inadimplemento pareça incontroverso, existem questões fáticas complexas pendentes de instrução e análise detalhada pelo juízo de origem, sob pena de inaceitável supressão de instância.

Dentre os pontos que demandam enfrentamento, destaca-se a arguição de revelia do apelado, que protocolou sua defesa com aparente intempestividade, bem como a necessidade de avaliar a regularidade das benfeitorias realizadas no imóvel. A apelante requereu expressamente a produção de prova pericial e avaliação por oficial de justiça para apurar o valor da edificação e a incidência da taxa de fruição, elementos estes indispensáveis para a fixação do quantum indenizatório ou de eventuais retenções.

Ademais, a sentença recorrida
se
limitou ao aspecto processual da cláusula arbitral, não enfrentando o mérito da rescisão, a validade da multa contratual de 23%, a responsabilidade pelos débitos de IPTU ou os pedidos formulados em sede de reconvenção.

Conforme documentado nos autos, a relação jurídica perdura desde 2012 e o inadimplemento remonta a 2013, o que exige um provimento jurisdicional exauriente que resolva todas as pendências acumuladas em mais de uma década de conflito.
A corroborar:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CLÁUSULA DE ARBITRAGEM – ENTIDADE ARBITRAL INAPTA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC/15 – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não há se falar em extinção da ação por existência de cláusula arbitral no contrato objeto da ação, se a entidade arbitral se encontra inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica .
Descabido o julgamento da lide, consoante os termos do § 3º, do art. 1.013 do CPC/15, uma vez que sequer houve a instrução do
feito.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008487-40 .2017.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe para que o magistrado condutor do feito, na 4ª Vara Cível de Cuiabá, proceda ao saneamento do
processo, aprecie a tempestividade da contestação e coordene a instrução probatória necessária para o deslinde meritório da causa.

C
onclui
-se
que a inoperância do órgão arbitral eleito devolve às partes o direito de buscar a solução do litígio perante o Poder Judiciário, sendo nula a sentença que extingue o feito sem apreciar o direito material violado.

DISPOSITIVO

Em face

d
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

i)

RECONHECER
a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a presente demanda, ante a ineficácia superveniente da cláusula compromissória pela inaptidão da instituição arbitral eleita;

ii
)
declaro a NULIDADE
a sentença recorrida que extinguiu o processo sem resolução de mérito;

iii
)
DETERMINAR
o retorno dos autos ao juízo de origem (4ª Vara Cível de Cuiabá) para o regular prosseguimento do feito, com o enfrentamento de todas as questões preliminares e de mérito pendentes, garantindo-se às partes a dilação probatória necessária.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026